Tribunal: CARF
Processo: 11516.002458/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002458/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.027 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGIE BRASIL ENERGIA S/A (SUCESSORA DE TRACTEBEL ENERGIA
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório remanescente discutido, homologando
as compensações até o limite aqui reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente), Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002458/2006-11
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002458/2006-11

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.257, sessão de 08/05/2014 (fls. 227/235).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FNS em
sessão de 12 de março de 2010 (fls. 178/191)1 que julgou parcialmente improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada (fls. 93/116).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/10/2005, 10/11/2005, 16/11/2005, 17/02/2006
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATORIOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos
sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação
de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ. PRAZO DECADENCIAL.
Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte retificar a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/10/2005, 10/11/2005, 16/11/2005, 17/02/2006.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária. vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
legais regularmente editados.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
É de se indeferir a solicitação de diligência que vise suprir a omissão do
contribuinte na produção de provas que ele tinha o ônus de trazer aos
autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2003
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DA
RETENÇÃO.
RESTABELECIMENTO NA APURAÇÃO DO IRPJ.
A dedução do imposto de renda retido na fonte, na apuração do IRPJ,
glosada pela autoridade recorrida, sob a alegação de não estar
amparada em DIRF, deve ser restabelecida quando o contribuinte
comprova, em sede de recurso, a efetividade da retenção questionada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002458/2006-11

Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com o reconhecimento apenas parcial do pedido, acostou recurso
voluntário (fls. 195/217) rebatendo a decisão recorrida no que lhe foi desfavorável e, no mais,
repisou os argumentos antes expendidos
Subindo os autos à apreciação desta 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul, decidiu-se
pela conversão do julgamento em diligência, conforme excertos do voto condutor (Resolução no
1402-000.257– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Data 08 de maio de 2014).
Cumprida a diligência, os autos voltam a julgamento com a Informação Fiscal
elaborada pela Autoridade Tributária que presidiu o procedimento (fls. 370/373), petição da
interessada (fls. 240/241) e documentos acostados (fls. 242/348).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002458/2006-11

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A discussão dos autos centra-se basicamente em duas alegações da recorrente:
i) ver reconhecido direito creditório relativo a saldo negativo de recolhimentos de IRPJ do
ano-calendário de 2003. Também, em litígio, a homologação de DCOMP para
aproveitamento desse valor, sendo que nessa parte a contribuinte questiona a
incidência de multa de mora sobre os débitos remanescentes.
ii) aferir se, como atesta a contribuinte, teria efetuado a tributação dos rendimentos de
aplicações financeiras (CDB) resgatados junto ao Unibanco, mas que estavam
custodiados junto ao Banco do Brasil, daí a falta de informação da Retenção do
IRFonte e a não apresentação dos comprovantes.
Por entender que tais verificações exigiriam a presença da Autoridade Fiscal da
origem, a Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, conforme fragmentos do voto
condutor (Resolução - fls. 234/235):
“Desde a manifestação de inconformidade a contribuinte pleiteia a
realização de diligência para verificar suas alegações, tendo sido
negado na Decisão de Primeira Instância sob o entendimento que
caberia à litigante apresentar as provas pertinentes.
Regra geral, caberia razão ao Colegiado a quo. Porém, tais
situações que envolvem a produção de prova devem ser analisadas
caso a caso e, à luz do art. 29 do Decreto 70.235/1972, o julgador
pode requer a realização de diligências para formar sua convicção.
Pois bem, na situação versada nos autos entendo que a realização
de diligência é recomendável. Isso porque:
1)
a Contribuinte apresentou provas que teria incorrido em erro
de fato no preenchimento de sua DIPJ/1998 quanto a mera
transcrição do valor do prejuízo fiscal (Lalur às fls. 136 a 138), mas
não foi aceito sob o argumento de que já havia decaído o direito
para retificação da DIPJ/1998 em 2004.
A meu ver essa tese está equivocada. Não se trata de retificação da
DIPJ para alterar o resultado tributável e sim da correta
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002458/2006-11

informação do prejuízo fiscal apurado naquele período. Tivesse o
contribuinte efetuado a transcrição a maior e o Fisco verificasse
isso no momento da compensação do prejuízo, no entendimento
majoritário deste colegiado, cabível a retificação. Retificação está
que não está incluindo despesa ou receita e sim corrigindo erro
material.
Portanto, é cabível a diligência fiscal para constatar a correção do
LALUR à luz dos registros contábeis da empresa de 1998, que
devem estar em boa guarda em face do disposto no art. 37 da Lei
9.430, de 1996.
2)
O contribuinte afirma que efetuou a tributação dos rendimentos
de aplicações financeiras (CDB) resgatados junto ao Unibanco, mas
que estavam custodiados junto ao Banco do Brasil, daí a falta de
informação da Retenção do IRFonte e a não apresentação dos
comprovantes.
Ocorre que essa verificação também pode ser feita in loco na
contabilidade da empresa, mediante análise dos comprovantes dos
registros contábeis dos créditos (inclusive extratos bancários), bem
como da efetiva tributação dos rendimentos.
Ora, se confirmado que o contribuinte contabilizou o resgate pelos
valores líquidos (e os extratos bancários podem comprovar isto),
bem como tributou os rendimentos, fará jus ao aproveitamento do
IRFonte, cujo recolhimento deve ser feito pelo Banco.
Logo, também nessa parte é cabível a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a apresentar a documentação e seus livros
contábeis.
Ao final dos trabalhos, o Auditor Fiscal responsável pela diligência
deverá elaborar relatório consubstanciado e cientificar a
contribuinte para, caso deseje, manifeste-se nos autos no prazo de
30 (trinta) dias.
ISTO POSTO, observada a fundamentação acima, voto no sentido
de converter o presente julgamento em diligência fiscal para
verificar as alegações do contribuinte quanto à compensação de
prejuízos e aproveitamento de IRFonte sobre aplicações financeiras”.
Baixados à Unidade da RFB, os autos voltaram devidamente instruídos pela
Autoridade Tributária condutora do procedimento, com a Informação Fiscal pertinente (fls.
370/373), petição da interessada (fls. 240/241) e documentos acostados (fls. 242/348).
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002458/2006-11

Pela clareza da Informação Fiscal, reproduzo-a naquilo que é necessário:

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002458/2006-11

Portanto, sem necessidade de maiores digressões, restou atestado pela
diligência realizada pela Autoridade Fiscal que as alegações da recorrente tinham fundamento,
merecendo seja provido seu RV.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, pelo que consta nos autos e à vista da diligência realizada, voto
por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório remanescente
discutido, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002458/2006-11

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital